Tribunal: STJ
Processo: 0099500-81.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167823 - PR(2026/0032494-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LOGIKA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
MURILO VARASQUIM - PR041918
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. No Tribunal a
, deu-se provimento ao recurso.
quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56333803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 0045ad11-ce3d-4020-96bf-96ce4d00f980

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 0045ad11-ce3d-4020-96bf-96ce4d00f980

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167823 - PR(2026/0032494-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LOGIKA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
MURILO VARASQUIM - PR041918
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. No Tribunal a
, deu-se provimento ao recurso.
quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

Documento eletrônico VDA55395450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 0da70a57-c32e-4021-af33-6f235bae7fcc

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO SALDO DEVEDOR REFERENTE AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO QUITADA EM
2012. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PRAZO PARA REAVER TAIS
VALORES QUE EFETIVAMENTE FINDOU-SE EM 2017. CRÉDITO RELATIVO A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ESTÃO SUJEITOS À PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL PRÓPRIA DECORRENTES DE QUALQUER TIPO DE CONTRATOS
(ART. 25, I DA
, NOS QUAIS ESTÃO INSERIDOS OS
LEI 8.906/1994)
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS (CONFORME RECURSO REPETITIVO RESP
1641011 /PA –
. PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO.
TEMA 980/STJ)
PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE OBEDECER AO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

No acórdão recorrido, a 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná
examinou agravo de instrumento, em sede de exceção de pré-executividade, no qual a
agravante sustentou a prescrição do saldo de honorários advocatícios cobrado em
execução fiscal, por se tratar de verba de natureza não tributária, sujeita à prescrição
quinquenal, com último pagamento do parcelamento administrativo em
e
30/04/2012
prosseguimento da execução apenas em
(fls. 226-228). No dispositivo, deu
20/05/2022
provimento ao agravo para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da verba
honorária na execução fiscal no 0004206-64.2005.8.16.0033 e, quanto aos ônus,
determinou a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre a verba atualizada prescrita (proveito econômico), à luz do princípio da
causalidade e do
§ 3o, I, do Código de Processo Civil (
, bem como do
art. 85,
CPC/2015)
entendimento do Tema 410 do STJ sobre arbitramento de honorários em acolhimento de
de pré-executividade; mencionou-se, ainda, o precedente
impugnação/exceção
(STJ, 3a Turma, DJe
, que afasta a transferência
REsp 1835174/MS
11/11/2019)
automática da sucumbência ao exequente quando a parte executada deu causa à
instauração da lide (fls. 230-231).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal (fls. 338 - 348). Alegou prequestionamento, com base no
do
e relevância nos termos do
§§ 2o e 3o da Constituição,
art. 1.025
CPC/2015,
art. 105,
Documento eletrônico VDA55395450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 0da70a57-c32e-4021-af33-6f235bae7fcc

além de mencionar dispositivos (arts. 6o, 9o, 10 e 357, § 1o, do
e precedentes
CPC/2015)
do STJ sobre sucumbência em prescrição (
2a Turma, DJe
REsp 1719335/RS,
09/04/2018)
e sobre não incidência da
quando há revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos (fls. 332-335, 346-349).
A 1a Vice-Presidência, ao examinar esse Recurso Especial, não o admitiu,
afastando a alegada violação ao
do CPC por inexistência de omissão, com base
art. 1.022
na orientação do STJ (EDcl no
3a Turma, DJe
, e
REsp 1.968.281/DF,
21/10/2022)
aplicando a Súmula 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre a aplicação do
princípio da causalidade e a distribuição dos honorários, por demandar reexame de
provas (AgInt no
4a Turma, DJe
(fls. 590-592).
AREsp 2.061.482/SP,
31/3/2023)
Em face dessa inadmissão, a recorrente apresentou Agravo em Recurso
Especial, sustentando que o óbice da
foi indevidamente aplicado, pois as
Súmula 7/STJ
violações invocadas — aos arts. 1.022 e 85 do Código de Processo Civil (
—
CPC/2015)
consistem em questões eminentemente jurídicas, que prescindem de revolvimento fático-
probatório, e reclamam o controle de legalidade pelo Superior Tribunal de Justiça (fls.
595-597). Reiterou a negativa de prestação jurisdicional e a inversão indevida da
sucumbência, defendendo a revaloração jurídica das premissas fáticas incontroversas,
nos termos da jurisprudência da Corte (AgInt no
4a Turma; REsp
REsp 1.423.161/SP,
1.036.178; e entendimento sobre não incidência da
quando há mera
Súmula 7/STJ
revaloração de fatos já delineados no acórdão) (fls. 603-604).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Documento eletrônico VDA55395450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 0da70a57-c32e-4021-af33-6f235bae7fcc

Após ser proferido o acórdão nos autos de Agravo de Instrumento no 0099500-
81.2024.8.16.0000, no qual, diga-se, foi realizada uma brilhante e justa análise de mérito, o
mesmo incorreu em omissão à legislação quando, ao final, condenou a Recorrente ao
pagamento de honorários de sucumbência, sob fundamento do princípio da causalidade.
Em virtude disso, como já mencionado ao longo da presente peça, foram opostos
Embargos de Declaração, ao passo que fora confirmado que os débitos exigidos pelo
Recorrido na execução de origem de fato encontravam-se prescritos, tendo em vista que a
prescrição da verba honorária não segue a lei tributária, estando sujeito às regras do
Direito Privado (art. 206, §5o do Código Civil), segundo o qual dispõe que o prazo
prescricional para sua cobrança será de 5 (cinco) anos, o que não o fez dentro do prazo
legal.
[...]
Veja, concessa vênia, não é razoável que a Recorrente arque com os honorários
sucumbenciais em que, quem equivocadamente pleiteou uma pretensão já prescrita foi o
próprio Recorrido, ao requerer a continuidade da execução fiscal para a cobrança dos
honorários advocatícios.
Assim, ao pontuar isso em sede de Exceção de Pré-Executividade e,
consequentemente, rejeitada pelo Juízo de 1o grau, não poderia a Recorrente simplesmente
se dar por vencida e pagar uma pretensão já prescrita, precisando se valer do recurso de
Agravo de Instrumento para ver seu direito reconhecido (o que de fato foi).
[...]
A manutenção da condenação da Recorrente, portanto, diverge da orientação pacífica
desta Corte Superior, configurando a necessária reforma da decisão para readequar a verba
honorária à realidade da sucumbência.
Portanto, diante de exposto, denota-se que o v. Acórdão contraria os arts. 1.022 e 85
do CPC, além de contrariar jurisprudência do STJ e TJPR.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Como consequência, não há dúvida de que o prazo prescricional para reaver essa
verba voltou a correr a partir de 2012, data do último pagamento, findando-se, portanto, em
2017.
Nesse sentido, com razão a agravante quando afirma que a prescrição da verba
honorária não segue a lei tributária, mas sim está sujeita à prescrição quinquenal própria
para exigência de honorários advocatícios decorrentes de qualquer tipo de contratos (art. 25,
I da
, nos quais estão inseridos os parcelamentos tributários (conforme
Lei 8.906/1994)
recurso repetitivo R Esp
–
.
1641011/PA Tema 980/STJ)
[...]
No entanto, não se poder perder de vista que quem deu causa à propositura da
execução foi a parte executada, ora agravante, por não quitar o débito tributário no prazo
devido, o qual, aliás, foi inegavelmente reconhecido com o acordo de parcelamento, que
também não cumpriu.
Também não se olvida que essa celebração de acordo e o respectivo descumprimento
no mínimo contribuíram para o fato do decurso de tempo sem que se o credor se atentasse
para a necessidade de promoção de outras medidas.
Documento eletrônico VDA55395450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 0da70a57-c32e-4021-af33-6f235bae7fcc

Em outras palavras, a agravante, apesar de “vitoriosa” com a extinção do feito, foi,
sem dúvida, a responsável pelo aforamento da presente demanda e de todas as despesas a
ela inerentes, de modo que deve ser condenada, portanto, ao pagamento de honorários
advocatícios.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 0da70a57-c32e-4021-af33-6f235bae7fcc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.167.823 / PR
Número Registro: 2026/0032494-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042066420058160033 00619233520258160000 00995008120248160000 01490605520258160000
1490605520258160000
149060552025816000000042066420058160033
42066420058160033
619233520258160000 995008120248160000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOGIKA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56312966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 86c1865c-28a7-4bb4-b9ed-4a7b7ce35df5

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 86c1865c-28a7-4bb4-b9ed-4a7b7ce35df5